Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737863-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARJORIE AMY YAMADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marjorie Amy Yamada contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no processo n. 0707902-05.2021.8.07.0018. A agravante impetrou mandado de segurança contra o ato praticado pela Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. Ela foi excluída do concurso público para o cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (id 106110027, processo n. 0707902-05.2021.8.07.0018). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a medida liminar requerida (id 107006417, processo n. 0707902-05.2021.8.07.0018). A agravante alega que a assertiva trinta e três (33) da prova violou o art. 32 da Lei Distrital n. 4.949/2012. Pede a reforma da decisão (id 31011256). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 31333308). O Juízo de Primeiro Grau comunicou a prolação de sentença no processo principal (id 31539040). A agravante não atendeu à intimação para se manifestar sobre a eventual perda de objeto recursal (id 31612531). O agravado defendeu nas contrarrazões a manutenção da decisão (id 31933128). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso prejudicado. A decisão interlocutória proferida com base em juízo de cognição sumária é, em regra, absorvida pela sentença, uma vez que essa é proferida em juízo de cognição exauriente, o que acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento.[1] A análise não será prejudicada apenas em questões excepcionais, como na hipótese de decisão parcial do mérito. Contudo, esse não é o caso dos autos. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Exclua-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios da autuação, dado seu desinteresse em intervir na lide (id 31539040). Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo, São Paulo, v. 34, n. 169, p. 251-257, mar. 2009.